Tribunal: TCU
Processo: 027.331/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2200/2022-TCU-Plenário Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando, dessa maneira, que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não-conhecimento do presente recurso; Considerando que que o recorrente foi notificado pelo poder concedente quanto às falhas em 24/1/2013, ou seja, há menos de dez anos dos fatos geradores; Considerando que a jurisprudência dominante desta Corte vem defendendo a imprescritibilidade do débito, nos termos da Súmula 282 do TCU; Considerando que constitui ônus do gestor a produção das evidências necessárias para comprovar o adequado uso dos recursos públicos, não cabendo ao Tribunal realizar diligência para a obtenção das provas; Considerando que o gestor não traz provas novas para afastar as premissas que levaram à sua condenação, isto é, não busca demonstrar, por exemplo, como ocorreu a acomodação simultânea de 137 pessoas em um hotel com apenas 9 quartos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso de revisão e em determinar o seu arquivamento, dando-se ciência desta deliberação ao recorrente, bem como do exame de admissibilidade de peça 85. 1. Processo TC- Processo 027.331/2017-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 010.095/2022-5 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Rui Fernandes Ribeiro Filho (XXX.981.163-XX). 1.3. Recorrente: Rui Fernandes Ribeiro Filho (XXX.981.163-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Arari - MA. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Adriana Santos Matos (18101/OAB-MA), representando Rui Fernandes Ribeiro Filho. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.